Tribunal: TJMT
Processo: 0020386-23.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020386-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0024-22 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 187, DO CTN E ART. 29, DA LEF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do art. 29, da Lei n. 6.830/80 e do art. 187. do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a Massa Falida de Supermercado Modelo Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a irreversibilidade da decretação da falência da empresa executada.

Inconformado, o apelante sustenta que o art. 29, da LEF, bem como o art. 187, do CTN, dispensam a Fazenda Pública da habilitação do crédito fiscal no processo de falência.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o regular processamento do feito executivo.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 162170499).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a Massa Falida de Supermercado Modelo Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a irreversibilidade da decretação da falência da empresa executada (id. 162170481).

Irresignado, o apelante sustenta que o art. 29, da LEF, bem como o art. 187, do CTN, dispensam a Fazenda Pública da habilitação do crédito fiscal no processo de falência.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o regular processamento do feito executivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 187, do CTN, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”

Já a Lei n. 6.830/80, por sua vez, assim prevê em seu art. 29,
verbis
:

“Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.”

Neste cenário, é incabível a extinção da execução fiscal por carência superveniente, considerando as normas acima transcritas, sendo desnecessária a habilitação do crédito no procedimento falimentar.

Contudo, a arrecadação de bens na ação executória fica subordinada à ordem de preferência e vinculada ao Juízo de falência.

Dessume-se, assim, que o legislador ordinário revestiu a cobrança judicial do crédito tributário de autonomia em relação aos demais, excepcionando, inclusive, a competência do juízo universal falimentar, não sofrendo o executivo aqui discutido, portanto, qualquer influência em razão da quebra decretada.

A respeito disso, aliás, expressa-se o doutrinador Vladimir Passos de Freitas:

“A norma estatui a independência da cobrança do crédito tributário em face de qualquer outro procedimento, ainda que de caráter universal, tal como a falência, a concordata, a recuperação, ou o concurso de credores. Em termos práticos, significa a desnecessidade de habilitação do crédito tributário nos juízos universais a que a regra se reporta, assegurada à Fazenda Pública a execução de seus créditos através de ação própria [...]”

(Código Tributário Nacional Comentado, 5ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pág. 994).

Nesse contexto, necessário se faz dizer que tal conduta é reconhecida pela jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação do crédito
.”
(REsp n. 1.103.405/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 02.04.2009 – negritei)
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar casos análogos, inclusive com a mesma parte executada em voto de minha relatoria, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional
.

Recurso de Apelação Provido.”
(RAC n. 0028230-58.2014.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 06.06.2023 – negritei).

“DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade
.”
(RAC n. 0007901-11.2003.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.09.2021 – negritei).

Dessa forma, há de ser anulada a r. sentença que extinguiu o executivo fiscal, determinando-se a retomada do regular curso processual.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO,
para cassar a r. sentença recorrida, determinando à remessa do autos a instância de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023